Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação cível – Obrigação de fazer c/c com ressarcimento – Cessão de quotas sociais – Não averbação da alteração contratual na Junta Comercial – Inadimplemento contratual- Prescrição.

A responsabilidade advinda do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal.